Tribunal: STF
Processo: RHC 216397
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Pretendida fixação no grau máximo de 2/3 na causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 do tráfico privilegiado, que foi acertadamente rejeitada nas instâncias inferiores, diante da elevada quantidade da droga apreendida. Precedentes. 4. Manutenção da decisão agravada em face da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.